Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-97.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-97.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
MARTHA QUEIROZ SOUZA, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

APELADO: MARIA APARECIDA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
PABLO ROBERTO FIGUEREDO TRINDADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU PAGAMENTO DO FGTS
. PREVISÃO DO ART 373, II, DO CPC. DEVER DO RECORRENTE DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EFETUAR PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO DEVEDOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000558-97.2021.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOTUPORÃ e como apelada MARIA APARECIDA COSTA LIMA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.